Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-17.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009563-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SONIA MARIA PINTO NAKATA - CPF: 116.259.838-75 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.256.426/0001-24 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009563-17.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

SONIA MARIA PINTO NAKATA

Recorrido(s):

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA E AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– VÍCIO DO PRODUTO (HOME THEATER) – ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA – PERSISTÊNCIA DO VÍCIO - RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ocorrência de vício do produto incumbe aos fabricantes e fornecedores o dever de conserto do produto, no prazo legal, restituir o valor pago ou substituir o produto.

Não havendo a substituição do produto ou devolução do valor pago, mesmo com reclamação perante o Procon, impõe-se o dever de indenizar o consumidor material e moralmente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas (Novo Mundo e Aulik Industria e Comércio), solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.500,00), bem como as condenou, solidariamente, a restituição material do valor de
R$ 329,00,

em razão de vício do produto e falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:

-
CONDENAR
solidariamente as Reclamadas a promoverem a restituição da importância (despendida pelo produto) de
R$ 329,00
(trezentos e vinte e nove reais) em favor da Reclamante, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, bem como, atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data da aquisição do “
Home Theater
” (
13/04/2019
);

-
CONDENAR
solidariamente as Reclamadas ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

-
DETERMINAR
que a consumidora providencie a devolução do aparelho “
Home Theater
” à 2ª Reclamada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de eventual aplicação de multa;

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da condenação.

Requereu o provimento do recurso, com a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

As promovidas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso inominado visando à majoração do valor da indenização por dano moral fixada, pois entende que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é insuficiente para reparar o valor da violação moral sofrida.

Assim, a falha na prestação do serviço e o vício do produto são incontroversos, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, mesmo porque é patente a ocorrência do vício, bem como que não houve conserto do produto, nem mesmo a substituição do mesmo ou devolução do valor pago, mesmo com reclamação administrativa perante o Procon.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020